Tribunal: TJSP
Processo: 0000846-40.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000846-40.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
ANDERSON ROBERT COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com
urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000846-40.2017.8.26.0319 -Voto no 23.947
2
Apelação Criminal no 0000846-40.2017.8.26.0319
Apelante: ANDERSON ROBERT COSTA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: EMERSON PAES
Comarca: Lençóis Paulista
Voto no 23.947 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 283/288, cujo relatório se adota,
Anderson Robert Costa e Emerson Paes foram condenados como incursos no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, o primeiro, à pena de 02 anos e 11
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa,
no piso; e o segundo, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no piso. Deferido a ambos o
direito de recorrerem em liberdade.
Inconformado, o réu Anderson apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o
abrandamento do regime prisional (fls. 346/349).
Cabe registrar que o réu Emerson e o Ministério
Público não apresentaram inconformismo (fls. 306
certidão do trânsito em
julgado).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
351/355), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 364/368).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 15 de agosto de
2016, por volta de 23h30, na Avenida Vinte e Cinco de Janeiro, 384, na Comarca de
Lençóis Paulista, Anderson Robert Costa, juntamente com Emerson Paes,
subtraiu, para si, uma lata de tinta e uma lata de massa corrida, avaliadas em R$
500,00, pertencentes a José Sérgio.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000846-40.2017.8.26.0319 -Voto no 23.947
3
A
autoria
e
materialidade
delitivas
restaram
demonstradas pelas provas produzidas nos autos.
Emerson, alterando a versão apresentada na fase
inquisitiva, em que confessou o furto, informando que fora convidado por Anderson
a ir até uma casa em reforma (fls. 11), em Juízo, negou a prática criminosa, alegando
que sequer conhece Anderson (mídia em anexo).
Anderson, por sua vez, sempre que interrogado, negou
os fatos ora imputados, sustentando que retornava para sua residência quando foi
abordado pelos policiais, oportunidade em que agrediram Emerson para que ele
“confessasse” a subtração das latas. Questionado porque havia dito na Delegacia que
conhecia Emerson “de vista”, em que pese reconheça a assinatura, negou ter
afirmado coisa alguma (fls. 22 e mídia em anexo).
Tal
negativa,
além
de
mirabolante,
restou
completamente isolada.
Os policiais militares Moacir Edson e César Roberto
narraram estar em patrulhamento pela via pública quando avistaram os réus em
atitude suspeita, carregando duas latas de tintas. Como já eram bastante conhecidos,
eles foram abordados e indagados sobre as referidas latas, ocasião em que
confessaram de onde as teriam subtraído (mídia em anexo).
E as declarações prestadas pelos policiais merecem
crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em questão, que tais servidores
públicos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Além disso, não se deve olvidar de que os réus já
cumpriram recente condenação por furto (fls. 133/136 e 137/144), sendo presos
novamente pela prática de crime da mesma natureza. Ou seja, a familiaridade com
tal conduta é manifesta e reveladora.
A vítima, sob o crivo do contraditório, asseverou que,
na data dos fatos, dois indivíduos ingressaram em sua residência, local que, à época,
estava passando por reformas, e subtraíram uma lata de tinta e uma lata de massa, as
quais estavam no interior do imóvel. Por fim, informou que os objetos furtados
foram recuperados e devolvidos (mídia em anexo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000846-40.2017.8.26.0319 -Voto no 23.947
4
Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho
a seguir senão o de manter a condenação.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
O apelante ostenta mais de uma condenação, sendo
razoável, então, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência
específica (fls. 137/143).
A par disso, era mesmo imperiosa a dupla exasperação
na primeira e segunda fases. Contudo, o patamar de um sexto em cada uma das
etapas se mostra razoável.
Assim sendo, recalculadas, as penas concretizam 02
anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso, anotando-se a
ausência de outras causas modificadoras.
O regime prisional não comporta alteração, já que de
acordo com o que estabelece o artigo 59, inciso III, do Código Penal, o inicial
semiaberto se mostra o compatível com a reprovabilidade da conduta e a
reincidência específica.
Por derradeiro, incabível a aplicação de substitutivos
penais, pois a vida pregressa do apelante revela não serem socialmente
recomendáveis.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas a 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator